Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709160-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Getúlio Américo Moreira Lopes Embargada: Itaú Unibanco S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Getúlio Américo Moreira Lopes contra o acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela sociedade anônima embargada (Id. 45767530). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator